Tribunal: STF
Processo: Inq 2245
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-06
Data de publicação: 2006-12-06

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO. ARTIGO 80 DO
   CPP. CRITÉRIO SUBJETIVO AFASTADO. CRITÉRIO OBJETIVO. INADEQUAÇÃO
   AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO INQUÉRITO SOB JULGAMENTO
   DA CORTE.
Rejeitada a proposta de adoção do critério subjetivo
   para o desmembramento do inquérito, nos termos do artigo 80 do
   CPP, resta o critério objetivo, que, por sua vez, é desprovido de
   utilidade no caso concreto, em face da complexidade do
   feito.
Inquérito não desmembrado.
Questão de ordem resolvida no
   sentido da permanência, sob a jurisdição do Supremo Tribunal
   Federal, de todas as pessoas denunciadas.